Tribunal: STF
Processo: AI 308243
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que a certidão de
publicação do acórdão recorrido é peça de traslado necessário porque
a ela cabe, de ofício, verificar a tempestividade, ou não, do
recurso extraordinário à vista de tal certidão.
- Também é firme a jurisprudência deste Tribunal, no
sentido de que as peças que necessariamente têm de ser trasladadas
no instrumento devem ser apresentadas até o prazo da interposição do
agravo, e não depois de decorrido ele ainda que antes do julgamento
deste.
Agravo a que se nega provimento.